Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725491-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RONILDO DIVINO DE MENEZES AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA DESPACHO Com o julgamento do agravo exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado. Arquive-se. Intimem-se. Brasília, 09/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR